Tribunal: TJSP
Processo: 1500724-54.2021.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação da Defesa – Tribunal do Júri – Homicídio duplamente qualificado – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Inocorrência – Acolhida a tese acusatória – Qualificadora do delito de homicídio bem reconhecidas pelo Conselho de Sentença – A pena-base foi fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, de forma definitiva, porque inexistentes circunstâncias agravantes ou

Ementa:
Apelação da Defesa – Tribunal do Júri – Homicídio duplamente qualificado – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Inocorrência – Acolhida a tese acusatória – Qualificadora do delito de homicídio bem reconhecidas pelo Conselho de Sentença – A pena-base foi fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, de forma definitiva, porque inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes causas de aumento ou de diminuição – Regime inicial fechado adequado à quantidade de pena imposta – Recurso de apelação desprovido.